Tribunal: STF
Processo: RE 189832
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-19
Data de publicação: 1995-06-19

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  Decreto-Lei  n. 2.335/87.
Plano  Verao. Reajuste de  26,05%. Lei  7.730/89. Reajuste de 26,06%.
Plano  Bresser. Lei  n. 8.030/90.  Reajuste de  84,32%. Plano Collor.
Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
          O  Plenário da Corte reiterou  o entendimento de que não há
direito adquirido a vencimentos de funcionários publicos, nem direito
adquirido  a regime  jurídico instituido  por lei.  Em se tratando de
norma  de aplicação imediata,  esta não alcanca vencimentos ja pagos,
ou devidos "pro labore facto".
          Reajuste  de  salario  no   percentual  de  26,05%,  a  ser
computado  no  mes  de junho  de  1987,  conforme  Decreto-Lei 2.302.
Revogação  por  norma  superveniente que  entrou  em  vigor  antes de
iniciar-se  o periodo  aquisitivo. Direito  adquirido e, consequente,
inconstitucionalidade inexistentes.
          Reajuste de salario no percentual de 26,06%. Decreto-Lei n.
2.335/87, revogado pela Lei 7.730/89. Plano Bresser. Mera expectativa
de direito ao reajuste postulado. Direito adquirido inexistente.
          Reajuste  trimestral de  vencimentos  pela variação  do IPC
(84,32%). Revogação por norma superveniente, que precedeu a aquisição
do direito e o exercício desse. Direito adquirido inexistente.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.